Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-54.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002496-31.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CLÁUSULAS ABUSIVAS, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 03.533.726/0005-01 (AGRAVANTE), EDINEUZA GUIMARAES YAMAOKA - CPF: 128.737.131-00 (AGRAVADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CONEXA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL JUDICIALMENTE DETERMINADA – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a suspensão de processo por prejudicialidade externa quando o julgamento de uma ação depende do resultado de outra. Reconhecida a conexão entre a ação anulatória e o cumprimento de sentença fundado no mesmo título, e determinada a realização de perícia contábil para apurar a legalidade das obrigações, justifica-se a suspensão liminar dos atos executivos para evitar constrições indevidas e preservar a utilidade do processo e o contraditório substancial.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexigibilidade de Débito n. 1011073-40.2023.8.11.0041, movida em face de ARTHUR HENRIQUE DE MELO indeferiu o pedido realizado em sede de tutela de urgência, concernente a suspensão do cumprimento de sentença n.º 1046179-34.2021.811.0041, oriundo da ação de busca e apreensão de mesmo número, bem como a determinação de que o réu/agravado se abstenha de alienar e/ou transferir para terceiros os bens dado em garantia no contrato de confissão de dívida e, ainda, a manutenção da posse dos veículos de placas RAT9A20 e QCA3122, sob pena de multa diária.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o débito cobrado pela parte adversa, decorrente de contrato de confissão e parcelamento de dívida, é nulo em razão dos juros exorbitantes e cláusulas
abusivas, que configuram prática de agiotagem, além da evidente má-fé e usura.

Esclarece que houve entre as partes uma relação negocial com o empréstimo da quantia de R$700.00,00 (setecentos mil reais) pelo agravado, por meio de cheque, com vencimento em 29.03.2021, no entanto, no dia do recebimento foi estipulado como valor da dívida o montante de R$800.000,00 (oitocentos mil reais).

Aponta que as partes celebraram um pacto expresso de confissão de dívida, que, de modo abusivo, determinava a incidência de juros de 14,3% e estabelecia o pagamento de duas parcelas de R$21.000,00 (vinte e um mil) cada e uma terceira no valor de R$758,000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil). Afirma que, em razão da pandemia, passou por dificuldades financeiras e foi aceito pelo agravado a postergação do pagamento das parcelas.

Pontua que a cláusula quinta do contrato estabelecia a entrega em garantia, para pagamento da obrigação, de móveis e imóveis e que o agravado, se aproveitando da boa-fé dos agravantes, impôs a imediata transferência de titularidade dos bens.

Saliente que se encontra em trâmite, além da demanda declaratória de origem a Ação de Busca e Apreensão/Cumprimento de Sentença, Processo n.º 1046179-34.2021.8.11.0041 ajuizada pelo agravado, que necessita ser suspensa para evitar decisões conflitantes ante a prejudicialidade externa.

Destaca ser necessário observar o valor emprestado e o total que efetivamente já foi pago.

Requer, assim, liminarmente, a reforma da decisão combatida para:

“(1) suspender os autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo n.º 1046179-34.2021.8.11.0041, ora apensa a presente
ação anulatória, até o julgamento final com trânsito em julgado da presente Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada, inclusive, com a suspensão de quaisquer atos constritivos;

(2) intimar o Agravado Arthur Henrique de Melo quanto a: (a) se abster/vedar de realizar alienação e/ou transferência à terceiros dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida, os quais indevidamente encontram-se em seu nome/apoderamento, sendo esses: (i) um caminhão basculante, diesel, ano/modelo 2011/2011, marca Volvo, 6X4, cor branca,
renavam
n.º 00395358515, placa OAZ 1D06; (
ii
) uma Hilux, modelo SRX, diesel, ano/modelo 2018/2018, marca Toyota, cor branca,
renavam
n.º 01144663242, placa QCA 3122; (
iii
) um imóvel, apartamento nº 103, pavimento térreo, do bloco A-6, residencial Bandeirantes, Quadra 10, Loteamento Aeroporto, em Várzea
Grande-MT
, matrícula n.º 22.948 do CRI de Várzea
Grande-MT
, bem como (b) vedar a utilização para uso próprio ou à terceiro, dentre os bens supra elencados, que indevidamente está na posse, mantendo todas suas característica e conservação de mecânica, lataria etc. (caminhão basculante, placa OAZ1D06);

(3) manter na posse dos Agravantes, os seguintes bens dados em garantia ao contrato de confissão de dívida: (i) veículo Hilux, Modelo SRX, Marca Toyota, Ano/Modelo 2018/2018, Diesel, Cor Branca, Placa QCA3122, Renavam 01144663242, tudo sob pena do Agravado incorrer em multa diária por desobediência, não inferior a R$ 10.000,00, ou valor que o Juízo entendesse pertinente.”

No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 171498669.

Em contrarrazões de Id. n.º 176071173, a parte recorrida refuta
in
totum
os argumentos lançados e pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O presente recurso foi julgado e, posteriormente, teve seu acórdão anulado em sede de embargos de declaração, em razão da ausência de observância dos pedidos tempestivos de inscrição para sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
RA
FAELLA LORY DA SILVA E SILVA, OAB/MT 12445/B.

V O T O

EXM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora
JusPodovim
, p. 476)

Trata-se o processo de origem de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexigibilidade de Débito n. 1011073-40.2023.8.11.0041, movida em face de ARTHUR HENRIQUE DE MELO por meio do qual a parte autora/agravante pediu, em sede de tutela de urgência: a) a suspensão da Ação de Busca e Apreensão n.º 1046179-34.2021.811.0041; b) determinar que o requerido se abstenha de realizar alienação e/ou transferência a terceiros dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida (um caminhão basculante, placa OAZ 1D06; uma Hilux, modelo SRX, placa QCA 3122) e um imóvel apartamento, matrícula n.º 22.948 do CRI de Várzea
Grande-MT
); b) vedar a utilização
para uso próprio ou a terceiro, dos bens que estão na sua posse, mantendo todas suas característica e conservação de mecânica, lataria etc. (caminhão basculante, placa OAZ 1D06);

Conforme relatado, a parte agravante pretende, entre outras medidas, suspender a eficácia do cumprimento de sentença de n.º 1046179-34.2021.8.11.0041, oriundo da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado, que visava tomar posse dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida. No entanto, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida, foi entabulado pelas partes naquela demanda um acordo com a troca dos bens, senão vejamos:

“Da análise dos autos e do cumprimento de sentença n. 1046179-34.2021.811.0041, verifica-se que este último é, como dito, oriundo da ação de busca e apreensão ajuizada por Arthur Henrique de Melo, ora réu neste feito, contra os autores. Na ação de busca e apreensão foi pleiteado liminarmente a busca e apreensão dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida, o que foi indeferido tanto por este juízo como pelo TJMT.

Entretanto,
antes dos ora autores ( devedores naquele feito ), serem efetivamente citados, fizeram acordo com o réu (autor naquela ação), onde se comprometeram em entregar os seguintes bens
: uma escavadeira, marca Hitachi, modelo ZX 350 LC – 54, ano 2020, avaliada em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e um caminhão basculante, diesel, 2011/2011, VOLVO, 6x4, placa OAZ1D06, avaliado em R$300.000,00 (trezentos mil reais), 05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV, para quitação do contrato.

O acordo foi devidamente homologado e antes mesmo de transitar em julgado, o réu requereu a execução da sentença pelo descumprimento da avença, para obter e/ou receber valores equivalente aos bens que não foram entregues pelos ora autores (executados no feito em apenso), que são 05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV.

Assim, depois que os autores (executados) apresentaram manifestação, proferi decisão naquele feito, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e deferi a penhora e remoção dos bens descritos no acordo e que não foram entregues. Na oportunidade indeferi a remoção dos veículos s SDW4, placa RAT9A20 e Hilux, placa QCA3122, por não fazer parte do acordo (ID 115485313-cumprimento de sentença).

Destarte, diante dessas explanações e, embora a narrativa e a relevância dos fatos apresentados, verifico que não resta evidenciada a probabilidade do direito dos autores, sendo necessário, neste caso, maior dilação probatória, a fim e que possa respaldar o Juízo para prolação de decisão.

Além do mais, embora aleguem agiotagem, os autores não negam que tenham assinado tanto o contrato de confissão de dívida como o acordo, que foi devidamente homologado pelo juízo.”
- Id. n.º 170380717.

Além disso, em consulta aos autos do cumprimento de sentença (n.º 1046179-34.2021) verifica-se no Id. n.º 138590099 que a douta Magistrada suspendeu os efeitos da busca e apreensão, nos seguintes termos,
in
verbis
:

“Considerando os embargos de declaração opostos por
Engeluz
Energia Ltda contra a decisão de ID
138194832, defiro
a suspensão da ordem de busca e apreensão proferida sob o ID 138194832, até o julgamento dos embargos em referência. “

Outrossim, conforme salientado na decisão agravada fora reconhecido que os veículos SDW4, placa RAT9A20 e Hilux, placa QCA3122 não faziam parte do acordo, razão pela qual houve o indeferimento de sua remoção dos veículos.

A toda evidência, não há qualquer irregularidade no acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo
a quo
no Cumprimento de Sentença de n.º 1046179-34.2021 que impeça o julgamento apartado das lides. A demanda de busca e apreensão foi ajuizada em 2021 e a declaratória somente em 2023.

A parte agravante alega na exordial do processo de origem que teria havido a prática de agiotagem, no ponto entendo que
a comprovação dos fatos alegados carece
de dilação probatória.

Com efeito, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que se apure a regularidade do débito discutido nos autos.

Portanto,
não restaram
configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser reformada a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.”
(TJ-MG - AI: 10000191673763001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 03/03/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

E
XM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1
ª
VOGAL):

Senhor Presidente,

A sustentação
oral
da doutora Rafaella
chamou-me
a atenção, especialmente
quanto a
um
Agravo de Instrumento
que foi indevidamente arquivado e
,
nesse período
,

muitos fatos ocorreram nos autos.

C
om todas as vênias ao nobre relator,
peço
vista
dos autos
para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º VOGAL):

Esse
fato
igualmente chamou-me a
atenção e
inclusive consult
ei
a data do
trânsito em
julgado
desse processo
.

Pelo que me lembro
os autos ficaram
quase
dois
anos
sem
julga
r e
ninguém
se manifestou ou teve
interesse
.

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

E com a devida vênia, ouso, respeitosamente, divergir do voto do eminente Relator, pelas razões que passo a declinar:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Diogo Edgar de Godoy Gehlen,
Engeluz
Assessoria e Construções Elétricas
Eireli-ME
e Roberto de Oliveira Silva, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexigibilidade de Débito nº. 1011073-40.2023.8.11.0041 ajuizada em face de Arthur Henrique de Melo.

A controvérsia gravita, em essência, sobre a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender o Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1046179-34.2021.8.11.0041, em razão da alegada prejudicialidade externa e da pendência de apuração de fatos que demandam dilação probatória, notadamente a realização de perícia contábil já determinada em decisão recente no juízo singular (Id. 130187900).

Destaco que o fundamento da decisão agravada (Id. 117180691) repousa na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, sob a alegação de que os agravantes, mesmo após celebração de acordo homologado, não cumpriram com suas obrigações, o que ensejou o prosseguimento da execução.

Entretanto, os agravantes, em suas razões recursais (Id. 170380709), alegam, em suma:

1. Que o valor inicialmente emprestado pelo agravado foi de R$700.000,00 (setecentos mil reais), mas o contrato estabeleceu dívida de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) no mesmo dia, implicando em juros abusivos de 14,3% ao mês;

2. Que houve pagamentos parciais realizados, inclusive com anuência tácita do agravado, que postergou os vencimentos;

3. Que o agravado exigiu a transferência de titularidade dos bens dados em garantia no contrato, o que violaria o direito de propriedade e o devido processo legal;

4. Que os valores atribuídos aos bens transferidos são notadamente inferiores aos valores reais, indicando enriquecimento ilícito e prática de agiotagem;

5. Que há prejudicialidade externa entre a ação declaratória e a ação de cumprimento de sentença, sendo necessária a suspensão desta última para evitar decisões conflitantes; e

6. Que o agravado já requereu, inclusive, a penhora eletrônica (via SISBAJUD) de valores expressivos (R$1.010.195,72), o que acentua o risco de dano irreparável.

Requerem a concessão de tutela de urgência para:
“(1) suspender os autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo n.º 1046179-34.2021.8.11.0041, ora apensa a presente ação anulatória, até o julgamento final com trânsito em julgado da presente Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada, inclusive, com a suspensão de quaisquer atos constritivos; (2) intimar o Agravado Arthur Henrique de Melo quanto a: (a) se abster/vedar de realizar alienação e/ou transferência à terceiros dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida, os quais indevidamente encontram-se em seu nome/apoderamento, sendo esses: (i) um caminhão basculante, diesel, ano/modelo 2011/2011, marca Volvo, 6X4, cor branca,
renavam
n.º 00395358515, placa OAZ 1D06; (
ii
) uma Hilux, modelo SRX, diesel, ano/modelo 2018/2018, marca Toyota, cor branca,
renavam
n.º 01144663242, placa QCA 3122; (
iii
) um imóvel, apartamento nº 103, pavimento térreo, do bloco A-6, residencial Bandeirantes, Quadra 10, Loteamento Aeroporto, em Várzea
Grande-MT
, matrícula n.º 22.948 do CRI de Várzea
Grande-MT
, bem como (b) vedar a utilização para uso próprio ou à terceiro, dentre os bens supra elencados, que indevidamente está na posse, mantendo todas suas característica e conservação de mecânica, lataria etc. (caminhão basculante, placa OAZ1D06); (3) manter na posse dos Agravantes, os seguintes bens dados em garantia ao contrato de confissão de dívida: (i) veículo Hilux, Modelo SRX, Marca Toyota, Ano/Modelo 2018/2018, Diesel, Cor Branca, Placa QCA3122, Renavam 01144663242, tudo sob pena do Agravado incorrer em multa diária por desobediência, não inferior a R$ 10.000,00, ou valor que o Juízo entendesse pertinente”
(sic). E no mérito, pedem o provimento deste agravo, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi
indeferida
pelo eminente Relator, conforme decisão Id. 171417668, datada de 07/06/2023.

Na contraminuta apresentada pelo credor Arthur (Id. 176071173), este sustenta, em suma, que os agravantes não cumpriram o acordo firmado nos autos da ação de busca e apreensão; que o pedido de tutela antecipada visa apenas protelar o cumprimento da obrigação assumida; que a ação anulatória foi proposta tardiamente, apenas após a celebração e inadimplemento do novo acordo; que não há qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato ou no valor dos bens atribuídos; e que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com os elementos dos autos e deve ser mantida.

O presente recurso foi desprovido em julgamento realizado na sessão do dia 23/02/2024. Contudo, o acórdão foi anulado por meio do julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente na sessão realizada em 15/05/2024, dada a nulidade absoluta – julgamento virtual em detrimento do pedido de sustentação oral tempestivo –, e após a certificação de trânsito em julgado (Id. 220216167), o presente instrumental foi remetido equivocamente ao arquivo, somente vindo novamente a ser pautado na sessão pretérita, sendo desprovido pelo eminente Relator, sob o fundamento de que
“mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que se apure a regularidade do débito discutido nos autos”
(sic).

Todavia, conforme defendido em Tribuna pela causídica, além de ser bem delineado nos memoriais oportunamente apresentados, a parte agravante reporta fato processual superveniente de relevante destaque: o agravo de instrumento chegou a ser erroneamente remetido ao arquivo, circunstância que comprometeu o fluxo regular de sua tramitação e oportuna deliberação.

Além disso, noticia-se que no interregno processual de mais de 01 ano que equivocamente foi o presente recurso remetido ao arquivo houve a prolação de nova decisão pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 130187900 – datada de
21/02/2025
),
reconhecendo a interligação dos feitos
e
determinando a realização de prova pericial contábil no bojo da ação anulatória
. Referida perícia tem como escopo apurar a eventual abusividade dos encargos pactuados, aferir os pagamentos realizados e verificar, de forma técnica e objetiva, a legitimidade e proporcionalidade das obrigações imputadas aos agravantes, o que por si só demonstra a complexidade da controvérsia instaurada.

Atrelado a isso, a parte agravante destaca, ainda, que produziu laudo técnico extrajudicial (Id. 187119515), cuja juntada se deu nos autos de origem – declaratória e cumprimento de sentença –, demonstrando, segundo alega, a existência de valores quitados e até mesmo excedentes em face do débito originalmente assumido, reforçando, portanto, a necessidade de suspensão dos atos executivos para que se evite constrições indevidas antes do deslinde probatório.

A apresentação do laudo pericial extrajudicial, embora não substitua a prova judicializada, atua como elemento de reforço da plausibilidade jurídica das alegações dos agravantes, que sustentam, inclusive, a existência de saldo credor a seu favor, caso sejam considerados critérios de legalidade contratual e valores efetivamente pagos.

Tais elementos corroboram a tese de
prejudicialidade externa
entre a ação de anulação de negócio jurídico e a execução derivada do acordo impugnado, conforme preleciona o art. 313, V, “a”, do CPC, reforçando a prudência na suspensão do cumprimento de sentença, ao menos até a realização da prova técnica já determinada na origem e que se encontra na iminência da sua realização, inclusive tendo as partes indicado seus respectivos assistentes técnicos e formulado os quesitos, a fim de preservar o resultado útil do processo principal e garantir o contraditório substancial.

Ademais, conforme assinalado, o valor perseguido pelo agravado é elevado e já se encontra em vias de ser objeto de constrição judicial (R$1.010.195,72). A suspensão temporária dos atos constritivos não acarreta prejuízo irreversível ao recorrido, especialmente diante da possibilidade de apuração de valores devidos por meio de perícia judicial.

Por outro lado, o bloqueio das contas e alienação dos bens dos agravantes, antes da conclusão do processo probatório, pode representar lesão grave e de difícil reparação.

Dessa forma, afigura-se razoável e prudente a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do cumprimento de sentença, preservando-se a utilidade do processo anulatório e garantindo o contraditório substancial.

Ressalta-se acerca da impossibilidade, desde logo, de se mensurar acerca da inexistência de valores eventualmente devidos, mesmo à luz dos elementos indicativos e sugestivos constantes no laudo pericial extrajudicial, fazendo-se necessário que se ultime a prova técnica já determinada pelo juízo
a quo
, para, sob o crivo do contraditório, chegar à conclusão inequívoca das teses arguidas por ambas as partes, sob pena de acarretar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Guardadas as proporções dos casos, neste mesmo sentido já decidi:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CLÁUSULA PENAL MENSAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E SUSPENDEU O FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A questão consiste em verificar a existência de contradição na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas determinou a suspensão do processo por reconhecer pendência de definição sobre o termo final da cláusula penal.

A existência de ação declaratória conexa que impacta a definição do termo final da cláusula penal, cuja procedência do pedido inequivocamente trará efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença em curso, podendo influenciar diretamente no quantum
debeatur
, configura prejudicialidade externa, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença em trâmite na origem
.”
(N.U 1029603-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025) (grifei)

A respeito da prejudicialidade externa, no mesmo trilhar já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– TUTELA PROVISÓRIA –
SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – INTERFERÊNCIA NO
TÍTULO
EXECUTADO
– DESPROVIMENTO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há prejudicialidade externa quando o julgamento de uma causa (a prejudicada) depender do que venha a ser decidido a respeito de outra (a
prejudicante
).
A decisão a ser proferida naquela ação anulatória, terá efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a prejudicialidade externa.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028907-82.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO E EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito está demonstrada aliado ao fato de que há o risco de prejuízo irreparável quanto a continuidade da execução, relativo aos atos expropriatórios que podem ensejar em penhora de bens, enquanto se discute a rescisão do contrato que embasa a execução. Ressalva-se ainda que,
não é prudente a continuidade dos atos processuais de expropriação de bens paralelamente ao transcurso da ação que pode rescindir o contrato/título executado, que pode ensejar a devolução de valores pagos pelos agravados, de modo que o prosseguimento pode ocasionar dupla penalização e prejuízos
.”
(TJ-MT 10256721520208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021) (destaquei)

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para divergir de seu voto, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para suspender, liminarmente, o Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1046179-34.2021.8.11.0041, até ulterior deliberação após a conclusão da prova pericial já determinada no juízo de origem, preservando-se, assim, a utilidade da presente demanda anulatória.

É como voto.

V O T
O (
RETIFICADO VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora
JusPodovim
, p. 476)

Trata-se o processo de origem de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexigibilidade de Débito n. 1011073-40.2023.8.11.0041, movida em face de ARTHUR HENRIQUE DE MELO por meio do qual a parte autora/agravante pediu, em sede de tutela de urgência: a) a suspensão da Ação de Busca e Apreensão n.º 1046179-34.2021.811.0041; b) determinar que o requerido se abstenha de realizar alienação e/ou transferência a terceiros dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida (um caminhão basculante, placa OAZ 1D06; uma Hilux, modelo SRX, placa QCA 3122) e um imóvel apartamento, matrícula n.º 22.948 do CRI de Várzea
Grande-MT
); b) vedar a utilização para uso próprio ou a terceiro, dos bens que estão na sua posse, mantendo todas suas característica e conservação de mecânica, lataria etc. (caminhão basculante, placa OAZ 1D06);

Conforme relatado, a parte agravante pretende, entre outras medidas, suspender a eficácia do cumprimento de sentença de n.º 1046179-34.2021.8.11.0041, oriundo da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado, que visava tomar posse dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida. No entanto, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida, foi entabulado pelas partes naquela demanda um acordo com a troca dos bens, senão vejamos:

“Da análise dos autos e do cumprimento de sentença n. 1046179-34.2021.811.0041, verifica-se que este último é, como dito, oriundo da ação de busca e apreensão ajuizada por Arthur Henrique de Melo, ora réu neste feito, contra os autores. Na ação de busca e apreensão foi pleiteado liminarmente a busca e apreensão dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida, o que foi indeferido tanto por este juízo como pelo TJMT.

Entretanto,
antes dos ora autores ( devedores naquele feito ), serem efetivamente citados, fizeram acordo com o réu (autor naquela ação), onde se comprometeram em entregar os seguintes bens
: uma escavadeira, marca Hitachi, modelo ZX 350 LC – 54, ano 2020, avaliada em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e um caminhão basculante, diesel, 2011/2011, VOLVO, 6x4, placa OAZ1D06, avaliado em R$300.000,00 (trezentos mil reais), 05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV, para quitação do contrato.

O acordo foi devidamente homologado e antes mesmo de transitar em julgado, o réu requereu a execução da sentença pelo descumprimento da avença, para obter e/ou receber valores equivalente aos bens que não foram entregues pelos ora autores (executados no feito em apenso), que são 05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV.

Assim, depois que os autores (executados) apresentaram manifestação, proferi decisão naquele feito, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e deferi a penhora e remoção dos bens descritos no acordo e que não foram entregues. Na oportunidade indeferi a remoção dos veículos s SDW4, placa RAT9A20 e Hilux, placa QCA3122, por não fazer parte do acordo (ID 115485313-cumprimento de sentença).

Destarte, diante dessas explanações e, embora a narrativa e a relevância dos fatos apresentados, verifico que não resta evidenciada a probabilidade do direito dos autores, sendo necessário, neste caso, maior dilação probatória, a fim e que possa respaldar o Juízo para prolação de decisão.

Além do mais, embora aleguem agiotagem, os autores não negam que tenham assinado tanto o contrato de confissão de dívida como o acordo, que foi devidamente homologado pelo juízo.”
- Id. n.º 170380717.

Além disso, em consulta aos autos do cumprimento de sentença (n.º 1046179-34.2021) verifica-se no Id. n.º 138590099 que a douta Magistrada suspendeu os efeitos da busca e apreensão, nos seguintes termos,
in
verbis
:

“Considerando os embargos de declaração opostos por
Engeluz
Energia Ltda contra a decisão de ID
138194832, defiro
a suspensão da ordem de busca e apreensão proferida sob o ID 138194832, até o julgamento dos embargos em referência
”.

Outrossim, conforme salientado na decisão agravada fora reconhecido que os veículos SDW4, placa RAT9A20 e Hilux, placa QCA3122 não faziam parte do acordo, razão pela qual houve o indeferimento de sua remoção dos veículos.

A toda evidência, não há qualquer irregularidade no acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo
a quo
no Cumprimento de Sentença de n.º 1046179-34.2021 que impeça o julgamento apartado das lides. A demanda de busca e apreensão foi ajuizada em 2021 e a declaratória somente em 2023.

A partir das elucidações acima, num primeiro momento, entendi por bem negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Todavia, considerei por bem revisitar os autos e ao fazê-lo, conclui por aderir ao voto vista da e.
1ª
vogal, Des
a
. Antônia Siqueira Gonçalves, a fim de dar parcial provimento ao recurso.

Conforme salientado pela douta desembargadora, segundo se extrai dos autos, o recurso foi remetido ao arquivo de forma equivocada, o que comprometeu seu regular processamento e ocasionou um interregno processual superior a um ano. No ínterim, sobreveio decisão do Juízo
a quo
reconhecendo a interligação entre a ação de anulação de negócio jurídico e a execução do acordo impugnado, determinando, ademais, a realização de prova pericial contábil com o escopo de apurar a eventual abusividade dos encargos, os pagamentos efetivados e a legitimidade das obrigações questionadas.

Além disso, a parte agravante produziu laudo técnico extrajudicial, o qual, embora não se confunda com a prova judicializada, reforça a plausibilidade das alegações deduzidas e aponta a possibilidade de quitação integral ou até mesmo excedente do débito, situação que, a se confirmar, poderá configurar a existência de saldo credor em favor dos agravantes.

Tais elementos — somados à determinada realização de prova técnica, já em estágio adiantado — evidenciam a complexidade da controvérsia instaurada, recomendando, à luz do princípio da cautela jurisdicional, a suspensão provisória dos atos executivos, de modo a preservar o contraditório substancial, o duplo grau de jurisdição e a utilidade do processo principal.

Diante disso, acompanho o voto divergente.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar, liminarmente, a suspensão do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1046179-34.2021.8.11.0041, até ulterior deliberação, a ser proferida após a conclusão da perícia técnica já determinada pelo juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025